Tribunal: STF
Processo: AI 559488
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE DE
   ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. IMPOSTO SOBRE A
   PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA.
   SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. A via
   extraordinária não é adequada para se questionarem as
   circunstâncias fáticas que ensejaram ao Agravado o direito à
   imunidade tributária e se fazer processar, como se pretende no
   presente agravo regimental, reexame de matéria probatória
   reservada às instâncias ordinárias de mérito. 2. Incidência da
   Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo ao qual se nega
   provimento.